Tribunal: TJES
Processo: 5007575-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007575-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007575-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SALES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS CRIMINAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PELO TEMA REPETITIVO 1.139/STJ. IRRETROATIVIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por Gilmar de Jesus Sales, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias-multa. O pedido busca a desconstituição do acórdão proferido em sede de apelação criminal pela Segunda Câmara Criminal do TJES, que manteve a condenação e afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em revisão criminal, aplicar entendimento jurisprudencial superveniente à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão criminal com base em mudança de entendimento apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando se trata de jurisprudência pacífica e relevante.

4. O Tema Repetitivo 1.139/STJ, julgado em 10/08/2022, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, superando precedente anterior (EREsp 1.431.091/SP), utilizado no julgamento originário do réu.

5. A revisão criminal não se presta a desconstituir os termos do édito condenatório formado com base no entendimento firmado à época de sua constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A mudança de entendimento jurisprudencial operada no Tema Repetitivo 1.139/STJ não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada penal em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139, REsp 1.977.027/PR, j. 10.08.2022; STJ, EREsp 1.431.091/SP, j. 14.12.2016; STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.06.2023; TJES, HC 5009177-64.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007575-04.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SALES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi analisada e deliberada no julgamento do recurso de apelação.

Nesses termos, confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA RESPALDADA POR INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA – REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS - PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS – NÃO INCIDÊNCIA – RÉUS QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA -
CONCESSÃO DA LIBERDADE PARA RECORRER – RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO RECLUSO – CUSTAS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS.

(...)

4.
No que toca à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, relembro que a incidência deste dispositivo pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. No caso dos autos, os dois réus possuem registros criminais anteriores, o que impede a aplicação da mencionada benesse conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, amplamente seguido por esta Corte de Justiça.
(...)
7. APELOS IMPROVIDOS.

De fato, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação (possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado).

Destarte, sigo o entendimento de que o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Nada obstante, a defesa argumenta que a decisão colegiada está em dissonância com entendimento sumular do STJ e, especialmente, do Tema Repetitivo nº 1.139 (
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
), julgado em
10/8/2022
.

Desse modo, com a devida vênia ao parecer ministerial, entendo que a pretensão do revisionando não se limita a rediscutir tese já enfrentada na apelação. A questão central, na verdade, é definir se um entendimento jurisprudencial superveniente à condenação pode ou não retroagir, análise esta que exige o reexame das circunstâncias do caso e do alcance do novo precedente.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
GILMAR DE JESUS SALES,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão proferido pelo Colegiado da e. Segunda Câmara Criminal (ID 13701281, pp. 97/112) no julgamento da Apelação Criminal nº 0031377-21.2019.8.08.0035, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator, e. Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, mantendo-se na íntegra a r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Na referida sentença, o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (ID 13701274), o Requerente busca a desconstituição da coisa julgada, arguindo, em síntese, que: (i) a condenação contrariou texto expresso da lei penal, ao afastar, sem fundamentação idônea, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade do revisionando, bons antecedentes e ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa; (ii) a fundamentação adotada na sentença e mantida no acórdão – registros criminais sem trânsito em julgado e quantidade de droga apreendida – não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme preceituado na Súmula 444/STJ e reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo 1.139/STJ; (iii) o afastamento da minorante violou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Contextualizando os fatos, emerge da denúncia que, no dia 11/12/2019, por volta das 16 horas, na Rodovia do Sol, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha, no Ed. Magalhães Melote, apt. 301, os réus Felipe da Conceição Pereira e
Gilmar de Jesus Sales
tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar: 405 (quatrocentos e cinco) pinos da substância conhecida como "cocaína"; 01 (um) frasco contento a substância propofol; 01 (um) frasco de liquidificador com odor de entorpecente; 01 (um) tablete de maconha pesando 896g; 01 (uma) unidade de cocaína embalada em formato de uma bola, pesando 1.031 g; 03 (três) porções de maconha de 102g, 19g e 21g, totalizando 142 g; 40 (quarenta) ampolas de lidocaína; 01 (um) frasco de lidocaína; 01 (um) saco plástico contendo centenas de pinos, usualmente utilizado para embalar cocaína; 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico; 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) rolos de material utilizado para embalo de entorpecentes.

Consta dos autos que Policiais Civis foram comunicados, através de denúncia anônima, que Felipe Pereira e Gilmar, que seria um dos maiores traficantes procurados do Estado da Bahia, refinam cocaína e fornecem as drogas conhecidas como maconha, cocaína e crack para outros traficantes e que esses entorpecentes eram escondidos no interior da residência deles, além de frascos de ácidos bóricos, anestesia líquida e vários tipos de composições farmacêuticas. Foi informado, também, que os réus transportavam os entorpecentes utilizando o veículo do Felipe.

Segundo a peça acusatória, agentes de polícia, após acompanhamento de campana, visualizaram o réu Felipe saindo do prédio indicado na denúncia anônima, momento em que foi realizada a abordagem.

Após ser permitido o acesso à residência por Felipe, os policiais encontraram o réu Gilmar e, ao ser realizada busca no imóvel, foram encontrados: 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida por maconha, sendo porções de 102 g, 19 g e 21 g cada uma. Além de 40 (quarenta) ampolas da substância química lidocaina; 01 (um) frasco de lidocaína usado para preparo e comercialização da droga cocaína; 01 (um) frasco da substância química propofol; 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) rolos utilizados para embalo que seriam comercializadas; 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico; 01 (um) copo de liquidificador com grande cheiro de entorpecente tipo cocaína.

Consta, ainda,
que os policiais encontraram uma chave de veículo que estava escondida na parte interna de uma saboneteira de parede dentro da área de banho do banheiro. Ato contínuo, de posse da chave encontrada, os Policiais prosseguiram em direção ao veículo Cross Fox, de placas JMR-6512, que foi aberto com a chave encontrada, e após revista no veículo, foram encontrados em uma mala contendo: 1.031g de substância entorpecente conhecida por cocaína; 01 (um) tablete de maconha pesando 896g; 405 (quatrocentos e cinco) pinos de substância entorpecente conhecida por cocaína e diversos pinos vazios, utilizados no embalo da droga.

Após a devida instrução processual, por meio de sentença proferida em
16/10/2020
, os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas (ID 13701280, pp. 44/51).

Em relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o juízo primevo negou sua aplicação em razão de o réu possuir registros criminais em trâmite. Nesse ponto, balizou seu entendimento com base em entendimento firmado no EREsp 1.431.091, julgado pela Terceira Seção do STJ em
14/12/2016
.

Por sua vez, no recurso de apelação, julgado em
20/7/2022
, logrou-se vencedor o voto do e. Relator, o e. Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida. Na oportunidade, reforçou a tese de que a existência de outras ações penais ou procedimentos impossibilitam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

No julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1139, a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe de 01/02/2017), que foi utilizada como parâmetro pelo juízo primevo, e
autorizava
a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

Destarte, de acordo com o novo entendimento, é
vedada
a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. Ocorre que o referido precedente foi julgado em
10/8/2022
, isto é,
após
a publicação da sentença condenatória e do acórdão que a manteve.

Nesse sentido, sobre a possibilidade de retroatividade de jurisprudência para processos já julgados, a própria Corte Cidadã, por meio de sua Terceira Seção, orienta-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza
o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante (STJ, RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).

Esta, também, é a posição adotada por este eg. Tribunal. Inclusive, em situação semelhante a esta, decidiu-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA ANTERIOR AO TEMA REPETITIVO Nº 1.139 DO STJ. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. I
MPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) 2.
A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual se firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.
Precedentes STJ e TJES. 3. Impetração não conhecida. (TJES, HC 5009177-64.2024.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 02/10/2024)

Nesse diapasão, conclui-se que a revisão criminal não se presta a desconstituir os termos do édito condenatório formado com base no entendimento firmado à época de sua constituição.

Além disso, chama-se atenção para o fato de que houve a apreensão de grande quantidade de drogas e de vasto material (balanças de precisão, anotações, insumos químicos), elementos estes que, somados a registros criminais, têm o condão de indicar a dedicação a atividades criminosas e, com isso, impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.